Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706218-29.2022.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CLAUDIO ILDO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. I – Facultada a emenda na busca e apreensão para juntada de documento idôneo que permitisse ao MM. Juiz analisar a regularidade da composição do polo passivo e legitimidade da parte, bem como para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu as determinações, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC. II – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, caput, e §2o do Decreto-Lei e 439, 440 e 441 do Código de Processo Civil, sustentando ser válida a notificação extrajudicial direcionada ao endereço indicado no contrato de financiamento, devendo, assim, ser reconhecida a mora. Aduz que a constituição em mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou diex assumem o papel de intimação; b) artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, asseverando que a comprovação da inserção do gravame de alienação fiduciária do veículo junto ao departamento de trânsito, por si só, não se afigura condição sine qua non para o processamento da ação de busca e apreensão. Suscita a presença de vício derivado da nulidade do ato processual realizado pela serventia, quando da pesquisa RENAJUDE. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, caput, e §2o do Decreto-Lei e 439, 440 e 441 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos, verifica-se que uma notificação extrajudicial foi enviada por e-mail (id. 43749836) e a outra foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento, no qual constou, por parte dos Correios, que “Não Existe o Número” (id. 43749835, pág. 2). Quanto à tentativa por e-mail, ainda que o respectivo endereço eletrônico conste no contrato e a mensagem seja entregue, tal forma não substitui a notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento e respectiva assinatura, conforme disposição da Lei Especial, §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 (ID 4526467). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no Resp 2064537/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 03/05/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, não reúne condições de prosseguir o recurso quanto à tese de vício derivado da nulidade do ato processual realizado pela serventia, quando da pesquisa RENAJUDE, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023